Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-14.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ATO COOPERATIVO. COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL – COOPERSEFE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MULTA MORATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso Inominado interposto pela parte ré em que requer a reforma da sentença para que o período da mora seja considerado de 1 (um) mês e 9 (nove) dias, considerando que o contrato de financiamento foi firmado em 27 de julho de 2012, e que as consequentes condenações (juros de obra e inversão da cláusula penal moratória) levem em conta esse período de atraso.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990). Nos termos do Enunciado da Súmula 602 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.
4) O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso. No caso, as partes firmaram um Instrumento Particular de Ato Cooperativo para aquisição de uma unidade habitacional que estava sendo comercializado na planta. A conclusão das obras estava prevista para 24 (vinte e quatro) meses contados da liberação de recursos pelo agente financiador, sendo que havia cláusula constando prazo de prorrogação de 90 (noventa) dias. A sentença considerou que o contrato entre a parte autora e o agente financiador ocorreu em junho de 2012, e que a entrega das chaves teria como termo final 30/09/2014, porém a efetiva entrega ocorreu em 09/12/2014. Em seu recurso a ré alega que o contrato de financiamento ocorreu em 27/07/2012 e não no mês de junho, conforme consta na matrícula do imóvel, e que o recorrido assinou o termo de recebimento do imóvel no dia 13/11/2014, mas em razão de reparos solicitados a entrega final ocorreu em 09/12/2014.
5) Porém, a despeito das alegações da recorrente, a sentença não merece reforma. Observa-se pela Planilha de Evolução Teórica do Contrato durante a fase de construção (ID 17136501 – pág. 3), que a primeira parcela do financiamento estava datada de 24/07/2012, ou seja, antes mesmo da assinatura do contrato de financiamento considerando a data alegada pela ré. Quanto ao termo de recebimento, deve-se considerar a data da entrega final, pois os reparos decorreram de falha na prestação do serviço da ré, como pode se observar do documento de ID 17137070 – pág. 1.
6) A jurisprudência pacificada pelo Tema 971 esclarece que a cláusula penal, ainda que invertida, deve ser considerada na fixação da indenização: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Assim, mostra-se inviável a cumulação da indenização por lucros cessantes ou cláusula penal compensatória com a inversão de multa.
7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8) Condenado a recorrente ao pagamento de custas e ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. (Lei no 9099/95, Art. 55).
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).